Tribunal: TJPA
Processo: 0006635-79.2018.8.14.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006635-79.2018.8.14.0008

RECORRENTE: LUIZ GUILHERME MENEZES DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO –
ART. 121, §2º, I, IV E V, DO CP - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA. Além de não ter restado configurada, estreme de dúvidas, qualquer das hipóteses do art. 415, do CPP, há a comprovação da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria em desfavor do recorrente, demonstrados por meio dos documentos juntados aos autos e da prova oral coligida, especialmente o depoimento judicial de duas testemunhas oculares do fato.
Assim, compete ao Tribunal do Júri sopesar e valorar as provas carreadas, a fim de decidir a tese a ser acolhida. - DE OFÍCIO, DECLARADA PARCIALMENTE NULA A DECISÃO DE PRONÚNCIA QUANTO ÀS ALUDIDAS QUALIFICADORAS
. À luz do
§1º, do art. 413, do CPP, a decisão que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às circunstâncias qualificadoras do crime, sob pena de inviabilização do próprio exercício de defesa.
In casu
, a magistrada de piso não justificou as qualificadoras do art. 121, §2º, I, IV e V, do CP, daí porque a necessidade de se declarar nula a decisão de pronúncia nessa parte. Precedentes jurisprudenciais
.
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARADA PARCIALMENTE NULA A DECISÃO DE PRONÚNCIA NO TOCANTE ÀS QUALIFICADORAS DO ART. 121, §2º, INCISOS I, IV E V, DO CP, DETERMINANDO-SE À MAGISTRADA DE PISO QUE PROCEDA A FUNDAMENTAÇÃO, AINDA QUE DE FORMA COMEDIDA, ACERCA DA ADMISSIBILIDADE OU NÃO DE TAIS CIRCUNSTÂNCIAS NARRADAS NA PEÇA ACUSATÓRIA – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por LUIS GUILHERME MENEZES DA SILVA (ID - 4631126), inconformado com a decisão prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena (
ID - 4631121
), que o pronunciou nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos I, IV e V, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, requer a absolvição sumária e, subsidiariamente, a impronúncia, ambas sob a alegação de ausência de indícios suficientes de autoria delitiva.

Em contrarrazões (
ID - 4631130
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em manifestação proferida no dia 01/10/2021 (ID – 8983571), o juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior, o 6º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, na condição de
custos legis
, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID – 9963729), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
Sem revisão
, nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal
[1]
.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Narra a denúncia (
ID – 4630909)
que, no dia 06/10/2017, por volta das 17h00m, o acusado, ora recorrente, de forma livre e consciente, movido por motivo torpe e utilizando-se de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, bem como para assegurar a impunidade de outro crime, matou Elhiclelton da Cruz Barbosa, fato ocorrido na Travessa São Francisco, Invasão do Denilson, Vila dos Cabanos, Município de Barcarena.

Aduz que o ofendido, na companhia do nacional Daniel Freitas Cesário, tinha acabado de praticar um roubo a uma residência e estava sendo perseguido por policiais militares, dentre eles o recorrente, sendo que, ao chegarem no Conjunto José dos Santos Dias, houve intensa troca de tiros, resultando no baleamento e óbito da vítima, bem como na prisão do comparsa, o que foi presenciado por várias testemunhas.

Assevera que, segundo apurações da Polícia Civil, o óbito do ofendido não decorrer da resistência à prisão, mas sim de uma execução perpetrada pelo recorrente, o qual desferiu nele dois tiros, quando o mesmo já estava rendido com os braços para cima, de joelhos e desarmado, sem chance alguma de representar perigo ou oferecer qualquer resistência.

Consta, ainda, da exordial que, familiares e amigos da vítima, os quais estavam na casa quando o recorrente invadiu, filmaram parte da ação do militar, sendo possível verificar a veracidade das informações prestadas pela testemunha Maria José Lobato Cruz, genitora do ofendido, ouvindo-se claramente os seguintes textuais proferidos pelo recorrente:
“Eu vou matar na tua frente o teu filho, caralho.”

Por fim, a peça acusatória menciona que a morte da vítima se deu em razão de uma provável “queima de arquivo”, já que o recorrente estaria envolvido na tentativa de homicídio de Luis Guilherme de Alcântara, Conselheiro de Segurança Municipal, irmão do vice-prefeito de Barcarena, ocorrida dias antes do fato em questão.

O recorrente
foi denunciado e pronunciado pela prática delitiva
do art. 121, §2º, I, IV e V, do CP
, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, cujo mérito trata tão somente de um pedido de absolvição sumária ou, subsidiariamente, impronúncia, em razão da falta de indícios de autoria, o que passo a analisar detidamente:

É cediço que a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou de participação, pois tal instituto se baseia em um juízo de suspeição e não de certeza, consoante o disposto no art. 413,
caput
, do CPP
[1]
.

EUGÊNIO PACELLI
[2]
ensina que
“na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza.”

In casu
, a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente estão demonstrados através do boletim de ocorrência policial (ID – 4631023), certidão de óbito (ID – 4631028), laudo pericial necroscópico (ID – 4631029), bem como da prova oral colhida em juízo, a qual corrobora os depoimentos prestados na fase de inquérito.

Em juízo, a testemunha MARIA JOSÉ LOBATO CRUZ, genitora da vítima, relatou que a polícia militar passou a ir constantemente em sua residência atrás do seu filho, o qual estava sendo acusado da tentativa de homicídio em face de Luiz Alcântara, sendo que, em uma dessas vezes, o recorrente disse que ia matá-lo, o que foi filmado pela sua filha. Disse, ainda, que, no dia dos fatos, recebeu a notícia de que seu filho tinha sido morto pelo recorrente, o que foi confirmado por testemunhas, as quais, inclusive, relataram que seu filho estava rendido e foi executado pelo recorrente, sendo que seu filho foi morto porque sabia que o recorrente tinha tentado matar a testemunha Luiz Guilherme de Matos Alcântara.

Em juízo, a testemunha ocular ADRIANO LOBATO DE SOUZA, afirmou que, no dia dos fatos, escutou uns disparos de arma de fogo e, após, viu o recorrente e a vítima, a qual estava de joelhos dizendo os seguintes textuais: “Eu me entrego, não me mata.” Ato contínuo, o recorrente se aproximou e deu um tiro fatal no ofendido com a mesma arma que estava portando, o que foi presenciado por várias pessoas.

Em juízo, a testemunha ocular GUIOMAR PANTOJA DOS SANTOS, aduziu ter visto o recorrente, o qual conhecia de rondas diárias no bairro, matar a sangue frio a vítima, a qual já estava rendida.

Com efeito, tem-se que as provas orais acima transcritas e em consonância uma com as outras, são suficientes para manter a decisão de pronúncia, uma vez que sugerem que o recorrente, por motivo torpe, ceifou a vida da vítima, sem dar a ela qualquer chance de defesa. Ressalta-se que,
nesta fase processual, basta a autoria ser provável, em decorrência de manifestos e consideráveis indícios, pois, como suso mencionado,
a pronúncia implica em um juízo de fundado em suspeita, que apenas admite a acusação, o que não se confunde com condenação (juízo de certeza).

Especificamente quanto ao pleito de absolvição sumária, saliento que esta somente é possível diante de prova inconteste, perceptível de plano e isenta de qualquer dúvida, de alguma das hipóteses do art. 415, do CPP
[3]
, o que não se vislumbra no caso em comento, até porque, como já demonstrado, os elementos indiciários trazidos aos autos apontam a autoria do crime ao recorrente.

Logo,
não tendo sido cabalmente provadas quaisquer das situações elencadas no art. 415, do CPP, não há que se falar em absolvição sumária
, sem esquecer, ainda, que o exame aprofundado de todas as provas constitui atribuição exclusiva do Conselho de Sentença, já que tal tarefa pressupõe o amplo cotejo, que somente pode ser feito pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO SIMPLES –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
– INCIDÊNCIA DO INCISO II DO ART. 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
-
IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DE QUE O RECORRENTE NÃO É O AUTOR DO FATO
.

-
Se não restar cabalmente demonstrado que o recorrente não é autor do fato, restando dúvidas quanto a sua inocência, não há que se falar da aplicação da absolvição sumária
com fulcro no art. 415, II, do Código de Processo Penal.”
(TJ/MG, 0110651-97.2012.8.13.0016, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros – juiz convocado, j. 01/12/2021) (grifo nosso)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA IMPRONÚNCIA E
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE
.
EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, DE FORMA INEQUÍVOCA, DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 415 DO CPP
. PRONÚNCIA MANTIDA.

1 Inexistindo dúvida razoável em torno da existência de indícios suficientes de participação do acusado em crime doloso contra a vida, devida é a sua submissão a julgamento popular.

2
Não demonstrada, estreme de dúvidas, a configuração de quaisquer das hipóteses previstas no art. 415 do CPP, inviável a decretação da absolvição sumária
.

(...)

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJ/SC, RSE 5000146-54.2021.8.24.0008, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. 21/10/2021) (grifo nosso)

De igual modo, por óbvio,
também não há que se se falar em impronúncia do recorrente em razão da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva
.

No que tange às qualificadoras do delito de homicídio, verifica-se que elas não foram adequadamente fundamentadas pela magistrada de piso na decisão vergastada, resumindo-se a mesma a citá-las. Para tanto, vejamos trechos da parte dispositiva:

“(...)

Com relação à materialidade do crime de Homicídio Qualificado, previsto no art. 121, §2º, I, IV e V, do CPB, resta comprovada pelos depoimentos testemunhais.

Os indícios de autoria, por sua vez, encontram presentes nos depoimentos em juízo, conforme mídias juntadas aos autos e, sobretudo, pelo depoimento das testemunhais compromissadas de Adriano Lobato de Souza e Guiomar Pantoja dos Santos, que descreveram a dinâmica dos fatos com detalhes (fls. 222/223).

(...)

Individualizando a conduta imputada ao réu LUIS GUILHERME MENEZES DA SILVA, sendo acusado de ter, no dia 06 de outubro de 2017, por volta das 17h00m, de forma livre e consciente, movido por motivo torpe e utilizando-se de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, bem como para assegurar a impunidade de outro crime, matou a vítima E. D. C. B
.

(...)

Ante o exposto,
com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o réu LUÍS GUILHERME MENEZES DA SILVA,
qualificado nos autos, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca,
como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, I, IV e V, do Código Penal Brasileiro
(...).”
(grifo nosso)

Como se vê, resumiu-se o juízo de piso a simplesmente mencionar a existência de indicativos de que o crime foi praticado por motivo torpe, com emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido e para assegurar a impunidade de outro crime, sem, contudo, explicitá-los, com razões concretas para a incidência de tais circunstâncias.

Na esteira do que estabelece o art. 413, §1º, do CPP c/c art. 93, IX, da Constituição Federal,
a decisão que submete o acusado a julgamento perante o Conselho de Sentença deve ser fundamentada não apenas em relação à materialidade do fato e aos indícios suficientes de autoria ou de participação, mas também no que se refere às qualificadoras
, ficando na competência do Tribunal do Júri tão somente a realização de um juízo de valor acerca da efetiva ocorrência delas.

Não tendo sido fundamentadas as qualificadoras do art. 121, §2º, I, IV e V, do CP,
impõe-se o reconhecimento da nulidade absoluta do
decisum
nesse tópico
, determinando-se à aludida magistrada

que proceda a fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória.

Nesse diapasão:

“PENAL E PROCESSO PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO
. PEDIDO DE DECOTE DA QUALIFICADORA.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO APRESENTADA PELO JUIZ DE PISO. NECESSIDADE DE RECONHECER NULIDADE NESTE PONTO
.

(...)

4. Assim,
uma vez que, no caso em comento, inexistiu fundamentação na imposição da qualificadora ao acusado, medida que se impõe não é o imediato decote da qualificadora e sim a anulação, de ofício, da decisão apenas neste ponto, já que houve afronta ao dever de motivação judicial, trazido pela Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 93, IX, devendo ser proferido novo decisum somente no tocante ao reconhecimento ou não da qualificadora imputada na denúncia
. RECURSO PREJUDICADO, ANTE O RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DE NULIDADE PARCIAL NA DECISÃO DE PRONÚNCIA, POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO REFERENTE À QUALIFICADORA.”
(TJ/CE, RSE 0005822-30.2013.8.06.0047, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Mario Parente Teófilo Neto, j. 07/07/2020) (grifo nosso)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO.
QUALIFICADORA
. CRIME CONEXO.
FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE TÓPICA
.

1 – A desclassificação do fato com aparência de doloso contra a vida homicida só é possível na presença de prova induvidosa.

2 –
A ausência de fundamentação quanto ao acolhimento das qualificadoras gera nulidade tópica da pronúncia
. Recurso improvido. De ofício, declarada nulidade tópica.”
(TJ/GO, RSE 0241594-44.2015.8.09.0103, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Ivo Favaro, j. 05/02/2019) (grifo nosso)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, porém, de ofício, declaro a nulidade parcial da decisão de pronúncia no tocante às qualificadoras do art. 121, §2º, incisos I, IV e V, do CP, determinando à magistrada de piso que proceda a fundamentação, ainda que de forma comedida, acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória.

É como voto.

[1]

Art. 413
.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

[2]

Curso de Direito Processual Penal
. 22ª Ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 755.

[3]

Art. 415
. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I
– provada a inexistência do fato;

II
– provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

III
– o fato não constituir infração penal;
IV
– demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Belém, 04/10/2022